Tribunal: STF
Processo: RE 1183025
Classe: RE
Órgão julgador: MINISTRO PRESIDENTE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-04-25
Data de publicação: 2019-04-25

Ementa:
EMENTA



    Recurso extraordinário. Constitucional e Administrativo. Regime patrimonial dos bens mencionados no art. 20, inciso I, da CF/88. Emenda Constitucional nº 46/2005. Inexistência de modificação. Orientação firmada no julgamento do RE nº 636.199/ES (Tema nº 676 da repercussão geral). Controvérsia relativa à aferição, para efeito de cobrança de foro, laudêmio ou taxa de ocupação após a promulgação da EC nº 46/2005, dos elementos hábeis a corroborar a prévia existência de justo título de propriedade por parte da União das terras localizadas na gleba Rio Anil, situada na Ilha Upaon-Açu (Ilha de São Luís Maranhão). Violação reflexa ou indireta da Constituição. Necessidade de reexame do conjunto fático e probatório. Ausência de repercussão geral.